Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-71.2018.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000594-71.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE FERNANDO LIMA DA CRUZ - CPF: 052.082.391-59 (APELANTE), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 703.488.291-67 (APELANTE), FRANCIEL FEITOSA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMARA DA SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 061.675.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MENDES PEREIRA - CPF: 057.466.826-83 (VÍTIMA), ZENAIDE HILDA REINHEIMER - CPF: 493.236.600-00 (VÍTIMA), REGINA GRABIA - CPF: 945.370.971-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000594-71.2018.8.11.0108

APELANTE: JOSE FERNANDO LIMA DA CRUZ, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, FRANCIEL FEITOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA –
APELO DE TIAGO
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DELAÇÃO [NAS DUAS FASES] PELO CORRÉU CONFESSO – EXISTÊNCIA DE CONVERSAS TELEFÔNICAS – AGENTE MANDANTE/MENTOR DO DELITO DE ROUBO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– IMPERTINÊNCIA – RÉU MULTIRRÊNCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PRESERVADA – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO –
RECURSOS DE JOSÉ FERNANDO E FRANCIEL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CTB – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU FRANCIEL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS
DE QUE, NA SUA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO, TENHA INFLUENCIADO NA CONDUÇÃO PERIGOSA DO CORRÉU –
APELO DE
LEANDRO
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO – RÉU CONDENADO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – AGENTE QUE,
TENDO CONHECIMENTO PRÉVIO DO PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DELITIVA PELOS CORRÉUS, FORNECEU APOIO/TRANSPORTE A ELES AO LOCAL CRIME – CONDENAÇÃO CONSERVADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 1o, DO CP – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSOS DE
TIAGO, JOSÉ FERNANDO E LEANDRO DESPROVIDOS E APELO DE FRANCIEL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando o cometimento do crime de roubo majorado está demonstrado pelo farto conjunto probatório.

“A existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência.”
(TJMT, N.U 0005384-73.2015.8.11.0021)

Comprovado que o agente tenha conduzido veículo automotor em velocidade incompatível com os locais especificados no tipo penal, gerando efetivo perigo de dano aos transeuntes, deve ser mantida a sua condenação pelo crime previsto no art. 311 do CTB. Por outro lado, o referido crime é de mão própria e admite participação, desde que demonstrado que o passageiro tenha interferido na conduta do corréu condutor, instigando/induzindo-o a dirigir de forma perigosa.

Se o agente, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva pelos corréus, fornece transporte a eles ao local crime, deve ser preservada a sua condenação pelo delito de roubo, com participação de menor importância, conforme reconhecida na sentença.

Carece de interesse recursal o apelante que sustenta tese já acolhida em primeiro grau de jurisdição [reconhecimento da participação de menor importância].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000594-71.2018.8.11.0108

APELANTE: JOSE FERNANDO LIMA DA CRUZ, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, FRANCIEL FEITOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por TIAGO TELLES, JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ, FRANCIEL FEITOSA DA SILVA e LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (autos no 62264), que condenou
o primeiro
réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado,
o segundo e o terceiro
pelo cometimento dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, desobediência e direção perigosa, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto, e
o quarto
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com participação de menor importância, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime aberto – art. 157, § 2o, II, do CP; art. 330 do CP; art. 311 do CTB.

TIAGO TELLES requer a absolvição do crime de roubo, alegando que
“não há nos autos provas suficientes para trazer a certeza necessária à sua condenação”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, tendo em vista que o juiz da causa
“utilizou os mesmos antecedentes em dois momentos na dosimetria”
, a caracterizar
bis in idem
.

JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ e FRANCIEL FEITOSA DA SILVA pedem a absolvição do crime previsto no art. 311 do CTB, uma vez que que não há
“comprovação de que teriam colocado em risco, de forma concreta, a segurança própria/alheia”
, além de que FRANCIEL
“sequer dirigia o veículo”
.

LEANDRO MARTINS DOS SANTOS almeja a absolvição do delito de roubo, alegando que não há provas
“de que sabia que o crime seria praticado pelos corréus, muito menos que tenha participado”
. Alternativamente, pede o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, visto que
“o único ato praticado foi dar carona para os corréus José Fernando e Franciel”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença em relação aos réus TIAGO, JOSÉ FERNANDO e LEANDRO, e pelo provimento do apelo de FRANCIEL, para absolvê-lo do crime previsto no art. 311 do CTB.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“improvimento do recurso interposto pelos apelantes, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ, e provimento do recurso interposto pelo apelante FRANCIEL FEITOSA DA SILVA”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000594-71.2018.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Em dia e horário não precisado nos autos, os denunciados FRANCIEL FEITOSA DA SILVA, JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e SAMARA DA SIQUEIRA FERREIRA, com consciência e vontade, associaram-se formando um grupo criminoso estruturado, com o propósito de praticar crimes, em especial o roubo de uma camionete com o interesse de obter benefício econômico e material.

A associação em grupo criminoso se deu mediante organizada divisão funcional de tarefas, em que se estabeleceu basicamente três frentes de atuação: a primeira frente, composta pelo denunciado TIAGO TELLES, integrante do "Comando Vermelho" e responsável por comandar o crime e fornecer informações sobre o local do fato, rota de fuga e destinação do bem até Cáceres/MT; a segunda frente de atuação, composta por LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e SAMARA DA SIQUEIRA FERREIRA, que tinham como função dar guarita aos assaltantes FRANCIEL FEITOSA DA SILVA e JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ, seja fornecendo estadia aos denunciados, que vieram de Lucas do Rio Verde com a finalidade de praticarem o roubo de, uma camionete em Itanhangá, seja concedendo a eles transporte até o local do crime; e a terceira frente, composta pelos denunciados FRANCIEL FEITOSA DA SILVA e JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ, que tinham a função de executar materialmente o crime de roubo, com o emprego de violência e mediante o uso de arma de fogo. Diante desses dados, verifica-se que todo o grupo criminoso estava imbuído- do mesmo elemento subjetivo para prática do crime contra o patrimônio, sobretudo o roubo de uma camionete, além do que se dividiram funcionalmente para a realização comum do fato 02, sendo que cada integrante do grupo apontado ofereceu contribuição objetiva para a execução do crime.

Comprovou-se que na constância da organização criminosa, os implicados decidiram praticar um crime de roubo no município de Itanhangá, sendo que para tanto TIAGO TELLES, preso no PCE de Cuiabá e ex-residente em Itanhangá, levantou informações sobre o local e as repassou aos demais integrantes do bando, que executariam o delito. Demonstrou-se que um dia antes do roubo, FRANCIEL FEITOSA DA SILVA e JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ saíram do município de Lucas do Rio Verde, locais de seus domicílios, e se dirigiram ao município de Itanhangá. Ao chegarem, foram até a residência de SAMARA DA SIQUEIRA FERREIRA, que estava ciente do ato criminoso que seria perpetrado e concedeu-lhes abrigo.

No dia e local mencionados no FATO 02, ou seja, no dia 03 de março de 2018, por volta das 15h50, os denunciados FRANCIEL FEITOSA DA SILVA e JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ se dirigiram ao local em que estava a vítima Simone Mendes Pereira, [...] e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e dizeres como "é um assalto, somos do Comando Vermelho, podem acreditar é um assalto, quero a chave da camionete, os celulares..." e "mata ela, estoura os miolos dela, quero a chave da camionete", subtraíram coisa móvel alheia consistente em 01 (uma) camionete S-10, placas NUE-1034, de cor branca, para si ou para outrem, pertencente à vítima Simone Mendes Pereira, evadindo-se com o bem logo após a subtração.

Demonstrou-se dos autos, ademais, que durante a fuga do município de Itanhangá sentido Tapurah, os denunciados FRANCIEL FEITOSA DA SILVA e JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ foram surpreendidos pela guarnição da Polícia Militar, que deu-lhe ordem legal de parada, sendo tal ordem desobedecida pelos increpados.

Ao chegarem ao município de Tapurah, os acusados FRANCIEL e JOSÉ FERNANDO entraram em Tapurah e seguiram na Avenida Pará trafegando em alta velocidade na via pública com grande movimentação de veículos, gerando perigo de dano.

Demonstrou-se, por fim, que em perseguição policial, os denunciados FRANCIEL e JOSÉ FERNANDO foram capturados pela guarnição da Polícia Militar, sendo encaminhados posteriormente à Delegacia de Polícia Civil.”

Do apelo de
TIAGO TELLES

Quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao seu envolvimento na empreitada criminosa.

A materialidade do crime restou evidenciada nos Boletins de Ocorrência, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termos de Entrega, Relatório de Investigação em aparelhos celulares.

De igual modo, a autoria delitiva está devidamente comprovada pela prova oral produzida, em especial nas declarações dos agentes policiais e na delação do corréu JOSÉ FERNANDO, bem como nas mensagens extraídas do celular do referido corréu.

Na sentença, o juiz da causa reconheceu estar comprovada a atuação do réu TIAGO no roubo, sendo o líder da empreitada criminosa e tendo utilizado de telefone celular de dentro do estabelecimento prisional para comandar a atuação delitiva dos corréus.

De fato, o conjunto probatório demostra que o apelante TIAGO teria planejado a ação criminosa, indicando aos corréus JOSÉ FERNANDO e FRANCIEL o veículo a ser subtraído [camionete], o local, a rota de fuga e a destinação da
res furtiva
.

Nas duas fases, os agentes públicos – Jarley Gomes de Menezes, Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Edvaney Lima Dias – descreveram como se deram as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante dos corréus FRACIEL e JOSÉ FERNANDO, os quais estavam na posse das
res furtivas
e de um simulacro de arma de fogo,
in verbis
:

“(...) esta GUPM de Tapurah foi informada pelo 2° Sargento-PM Jonisvan da PM de ltanhangá de que acabara de ter ocorrido um roubo em uma residência na cidade de Itanhangá-MT; que a princípio eram dois indivíduos, sendo que um deles utilizou uma arma de fogo e que haviam foragido numa caminhonete S10 (...); já próximo ao distrito de Ana Terra na referida rodovia deparamos com o veículo citado; que realizamos sinais de parada a tal veículo através de sinais de luminosos com o uso do farol e com o intermitente já ligado, mas os suspeitos ignoraram e desobedeceram tal ordem de parada e ao notarem a presença da viatura policial continuaram em alta velocidade; que fizemos então o acompanhamento tático continuando com todas as formas de sinais para que os mesmos parassem o veículo, mas insistiram em desobedecer; que na entrada da cidade de Tapurah, os suspeitos saíram da referida rodovia e entraram na avenida Pará, continuando em alta velocidade colocando em risco a vida de terceiros que transitavam pelas vias (...); que trafegaram por umas três ou quatro quadras nas ruas do bairro São Cristóvão; que os suspeitos saíram novamente em sentido a Avenida; que conseguimos então aproximar deste veículo, onde um dos suspeitos que estava no banco do passageiro apontou uma arma de cor escura em direção desta GUPM, mesmo com a camionete em movimento (...); o condutor do veículo perdeu o controle vindo a chocar-se contra o meio-fio (...); após a saída dos suspeitos do veículo, realizamos uma busca no interior um simulacro de arma de fogo (...).”

A vítima Simone Mendes Pereira, nas duas fases, confirmou o reconhecimento pessoal dos corréus FRANCIEL e JOSÉ FERNANDO, e ainda afirmou que ambos, além de se identificarem como integrantes do “Comando Vermelho”, disseram-lhe que iria matá-la, estourando seus “miolos”, oportunidade em que ela, inclusive, teria desmaiado.

Consta, também, que os corréus JOSÉ FERNANDO e FRANCIEL, na mesma oportunidade do roubo da vítima Simone Mendes Pereira, roubaram os celulares das vítimas Zenalde Hilda Reinheimer e Regina Aguiar da Cunha Garcez, as quais, igualmente, os reconheceram como sendo os executores dos roubos, assim como os seus pertences encontrados na posse deles.

Nas duas fases, o corréu JOSÉ FERNANDO, além de confessar a prática dos roubos, juntamente com o corréu FRANCIEL, apontou o apelante TIAGO como sendo o mandante/mentor dos crimes,
in verbis
:

“(...) confessa que foi praticar o roubo a mando de Drak; que Drak é quem determina os crimes em Itanhangá e Tapurah; que não é batizado no Comando Vermelho (...); que ganharia R$ 5 mil reais para entregar a camionete em Lucas do Rio Verde (...); cometeu o crime com um simulacro de arma de fogo (...).”

“[Essa parte aqui que o senhor fala que foi a mando do Tiago Telles, isso é verdade?] Sim, só memo tive a proposta que ele fez. [O senhor teve essa proposta então?] Isso. [Como foi feita?] A gente já tinha se falado antes. [E o senhor recebeu essa promessa de receber cinco mil reais da camionete?] Sim. [O senhor confessa que conversou com o Tiago em oportunidade anterior por telefone?] Confesso.”

Nos autos há, ainda, diversas mensagens extraídas do celular do corréu JOSÉ FERNANDO, onde se verifica seus diálogos com o apelante TIAGO, vulgo Drak, considerado líder do “Comando Vermelho” [existem várias mensagens enviadas por ‘Drak’ descrevendo as regras do “CV”, inclusive dando ordens para comprar armas na Bolívia e assassinar um policial], o qual se encontrava preso e repassava ordens aos corréus de dentro do presídio, orientando-os, inclusive, como deveriam executar crimes de roubo,
in verbis
:

“[...] foi interceptada uma camionete S10 que havia sido assaltada por dois bandidos ligados à organização criminosa CV – Comando Vermelho.

Na prisão, foi apreendo um aparelho celular do suspeito JOSÉ FERNANDO, no qual é possível perceber que Tiago Telles está preso em Cuiabá e está comandando o CV na região [...].

Em anexo DVD-R, gravação em mídia dos áudios entre JOSÉ FERNANDO e DRAK, nos áudios é possível escutar as ordens passadas, no qual dá para identificar e confirmar que o vulgo DRAK é quem está no comando. Nos áudios também é citado o FERRUGEM (Leandro Martins), o mesmo aparece posteriormente dando apoio ao ROUBO da camionete.

Ainda em áudio DRAK avisa JOSÉ FERNANDO que fiicariam na casa de uma amiga, identificada depois como sendo SAMARA DA SIQUEIRA FERREIRA. Samara deu pouso e suporte para que os indivíduos JOSÉ FERNENDO e FRANCIEL pudessem praticar a ação criminosa.

Nos áudios, DRAK passa todas as coordenadas, inclusive uma possível rota de fuga, e também avisa que está preso em uma cadeia.”
(Id. 70564099)

Anoto que também existem outras conversas do réu TIAGO sobre entorpecentes, armamentos, inclusive sobre um fuzil que teria em uma “biqueira” em que FRANCIEL e JOSÉ FERNANDO iriam se hospedar, assim como possíveis execuções por conta de dívidas de drogas.

Nesse ponto, transcrevo os trechos da sentença que revelam os conteúdos das referidas conversas [constantes dos autos],
in verbis
:

“(...) Inicialmente houve uma convocação de pessoas a adicionar o maior número de criminosos ao referido grupo (£1.61), em seguida, em palavras do acusado Tiago, foi lançado um “Salve” com as “diretrizes/regras da organização criminosa (fl.62), sendo que as fl. 70, o próprio réu, identificado Como “Drak”, assina o referido “Salve”. (...).

O acusado convoca o réu José Fernando para promover um “acerto de contas” com uma pessoa na Comarca de Tapurah, que possui débitos com a organização criminosa, determinando que ele pegasse uma motocicleta Como forma de pagamento, bem como deste município já levasse um veículo, produto de roubo/furto, incialmente um veículo da marca Toyota, modelo Hilux, porém, posteriormente, nos áudios do aplicativo de celular (fl.115), afirma a possibilidade de substituição por qualquer outro veículo, como do modelo S10 e, inclusive, de marcas populares, como o veículo Onix, que deveriam ser encaminhados posteriormente para o município de Cáceres. (...).

Em suas instruções, o acusado Tiago, vulgo Drak, revela que possui “afilhados” na região, os quais prestariam auxílio ao réu José Fernando na execução de suas ordens (fl.105), bem como a existência de réplicas de armas de fogo, para serem usadas na prática dos ilícitos. (...).

As fls. 94/95, verifica-se que, inclusive, o acusado Tiago, lembrando, mesmo dentro de unidade penitenciária, organizou a compra de passagens de ônibus para que o seu comparsa se deslocasse do munícipio de Lucas do Rio Verde para a Comarca de Tapurah (...).

Percebe-se que o acusado Tiago mantém sob seu controle todo o procedimento da prática criminosa, informando que possui pessoas para dar apoio aos réus executores (...).”

Nas duas fases, o réu FRANCIEL, embora tenha confessado a prática do roubo na companhia do corréu JOSÉ FERNANDO, negou ter conhecimento que foi a mando do réu TIAGO.

Em Juízo, a corré Samara revelou que somente deu abrigo aos corréus JOSÉ FERNANDO e FRANCIEL na noite do crime, bem como que sofria ameaças de mortes por parte do apelante TIAGO, caso não cumprisse suas determinações,
in verbis
:

“(...) eles [José e Franciel] ficaram na minha casa, mas eu não sabia que eles ia fazer o crime; (...) eu conhecia o Tiago (...); eu falava com ele por telefone (...); depois que eu fiquei sabendo que ele era preso, aí eu falei que não queria mais nada com ele, aí foi vindo as ameaças (...), aí continuei falando com ele (...), ele falava que ia me matar; ele falava que eu era a mulher dele (...); quando eu descobri que ele era envolvido com essas coisas, eu não queria mais, mas aí foi vindo as ameaças (...).”

Na delegacia, o apelante TIAGO negou ser o mandante dos crimes, porém, confirmou conhecer os réus JOSÉ FERNANDO e FRANCIEL e ser membro do Comando Vermelho, negando, contudo, exercer qualquer função de liderança. Em Juízo, negou todas as acusações, inclusive conhecer os corréus.

Todavia, a negativa de autoria não se sustenta, considerando que não foram apresentados argumentos razoáveis que pudessem refutar todas as provas colhidas durante a instrução processual, sendo, portanto, sua versão frágil e isolada.

Nesse contexto, havendo provas suficientes que comprova a responsabilidade penal atribuída ao acusado, a sua condenação deve ser mantida, tal como reconhecida na sentença.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Havendo nos autos prova da existência do crime, e registrada a autoria delitiva, não só na delação de corréu, mas também por meio de outros elementos de convicção extraídos dos autos, imputando ao apelante participação para o sucesso do ilícito, não prospera a alegação de insuficiência probatória.”
(Ap no 167893/2014 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 19.6.2015)

“Impossível falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas nos autos, mormente, pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, em especial pelo testemunho coerente do policial.”
(Ap 127296/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

As confissões extrajudiciais, a apreensão de parte dos objetos subtraídos em local deixado por um dos apelantes, os depoimentos de policial militar e de investigadores de polícia, somados, mostram-se suficientes para confirmar as autorias do roubo atribuídas aos apelantes. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas.” (TJMT, Ap no 177526/2016).”
(N.U 0000743-32.2016.8.11.0013, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2019)

Passo à análise do apenamento, inclusive de
ofício
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, negativando a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime,
in verbis
:

“(...)
a culpabilidade
é elevada, na medida em que o réu agiu de forma planejada, mesmo de dentro de unidade penitenciária, atuou em liderança para convocar e estabelecer como seria praticado o crime de roubo em análise. Quanto
aos antecedentes criminais
, verifica-se que além de inúmeros procedimentos em trâmite, o réu possui executivos de pena (código 409941 – Comarca de Cuiabá; código 43620 – Comarca de Lucas do Rio Verde e código 45321 – Comarca de Tapurah),
sendo que um deles será utilizado para elevar a pena base (código 45321), enquanto outro será utilizado para agravar a pena
. (...).
As circunstâncias
do crime são relevantes, uma vez que os acusados José Fernando e Franciel, consoante narrativa das vítimas, agiram com extrema violência, inclusive falando que mataria as vítimas, chegando a cogitar em leva-las como reféns, somente não o fazendo porque a proprietária do veículo desmaiou no momento, destacando-se que os referidos agentes atuaram nos moldes dos comandos do réu Tiago Telles.
As consequências
foram funestas, eis que a vítima no momento dos fatos, conforme relatou em audiência, chegou a passar mal, desmaiando no local dos fatos. Ademais, consoante suas palavras, ficou extremamente abalada e com medo após os fatos.”

No tocante aos maus antecedentes, o apelante é multirrêncidente, de modo que uma condenação pode ser valorada como circunstância judicial, na primeira fase [Código 45321], e a outra como agravante da reincidência, na segunda fase [Código 409941], conforme bem operou o juiz da causa.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência.”
(TJMT, N.U 0005384-73.2015.8.11.0021, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/03/2019)

Desse modo, não evidencio a caracterização de
bis in idem
a justificar a exclusão dos maus antecedentes, como requer a Defesa.

Noutra quadra, exceto a culpabilidade e as circunstâncias do crime, afasto as consequências do delito,
de ofício
.

Isso porque não se evidencia que as vítimas tenham sofrido consideráveis traumas psicológicos após a prática delitiva, se resumindo às consequências inerentes do crime de roubo – mero temor da ação criminosa e abalo psicológico.

Nesse sentido:

“O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessário a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação.”
(TJMT, AP 0010145-69.2018.8.11.0013, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 04/05/2020)

Com efeito, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 13 (três) dias-multa, equivalente à fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Na segunda fase, existindo a agravante da reincidência, fixo a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, correspondente ao patamar de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, conservo a majorante inerente ao concurso de agentes (CP, art. 157, §2o, II) na fração mínima de 1/3 (um terço), a tornar a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime prisional fechado.

Recurso de JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ e FRANCIEL FEITOSA DA SILVA

No que concerne à absolvição do crime previsto no art. 311 do CTB, extraem-se dos autos que, durante a perseguição policial, o apelante JOSÉ FERNANDO era o condutor do veículo roubado, ao passo que o réu FRANCIEL o passageiro.

Para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, mostra-se imperativo que o agente da conduta tipificada imprima velocidade incompatível com os locais especificados no tipo penal, gerando efetivo perigo de dano aos transeuntes (TJMT, Ap. 0004935-49.2016.8.11.0064, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 12/08/2020).

No caso, os depoimentos dos agentes policiais apontam que, após a ocorrência do crime de roubo majorado, eles localizaram o veículo subtraído da vítima Simone, que estava sendo conduzido pelo apelante JOSÉ FERNANDO, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, inclusive por vias estreitas e em locais onde havia circulação de pessoas [região residencial], subindo até mesmo em canteiros, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano.

De mais a mais, a perseguição foi observada pela testemunha Reginaldo Grabia, o qual relatou em seu depoimento judicial que o veículo passou em frente à sua residência em alta velocidade, vejamos:

“(...) eu ia saindo de moto de dentro de casa né, ai eu escutei um barulho assim, uma cantada de pneu assim, pneu; (...) ai eu parei a moto e olhei, a camioneta vinha por cima do canteiro, (...) subindo num pedaço do canteiro, aí já vem a viatura; (...), com a sirene ligada e eu já vi que era uma perseguição (...); como eles vinha embalado eu fiquei com medo deles abrir pra rotatória e vim pra cima de mim; (...) passou em fuga, né, correndo (...).”

Por outro lado, o referido crime é de mão própria e admite participação, desde que comprovado que o passageiro tenha interferido na conduta do condutor, instigando/induzindo-o a dirigir de forma perigosa.

Nesse sentido:

“
O crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro é de mão própria e admite participação
. Demonstrado que um dos réus dirigiu de forma a expor a perigo de dano os transeuntes, assim como que
o outro réu o induziu a dirigir dessa forma, deve ser mantida a condenação. O passageiro que não interferiu na conduta, no entanto, não praticou o delito
.”
(TJMG, AP n. 1.0223.16.007327-4/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, 16/08/2018)

Nesse quadro, afigura-se pertinente a absolvição do réu FRANCIEL do crime previsto no art. 311 do CTB, haja vista que inexistem provas de que, na sua condição de passageiro, tenha influenciado na condução perigosa do réu JOSÉ FERNANDO.

Do recurso de
LEANDRO MARTINS DOS SANTOS

Em relação ao pedido de absolvição, extrai-se dos autos que o crime foi realizado por determinação de TIAGO, com auxílio do réu LEANDRO MARTINS, vulgo Ferrugem, o qual foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, II, c/c o art. 29, §
1o, todos
do CP, dada a sua participação de menor importância.

Nas duas fases, o apelante LEANDRO relatou que, após receber mensagens de alguém de dentro do presídio, foi ao encontro dos apelantes JOSÉ FERNANDO e FRANCIEL, os quais teriam lhe convidado para “caçar dinheiro”, porém, embora não tenha aceitado a proposta ilícita, apenas os levou próximo ao local dos fatos, em sua motocicleta, buscando e levando um de cada vez,
in verbis
:

“(...)
eles falaram que iriam procurar uma maneira de caçar dinheiro (...), eram acostumados a fazer essas práticas ilícitas, que ganhavam dinheiro fácil; o interrogado falou que não queria participar
(...); pediram para o interrogado levar eles até a frente do Serradão;
levou um e depois levou o outro (...); que sabia que eles iriam fazer alguma coisa
(...).”

“[O senhor não deu carona pra eles nesse dia?] Sim (...); eu já fui preso,
fiquei lá no Pascoal Ramos, aí eu peguei um telefone lá, aí eles começou a mandar mensagem (...), mandaram uma mensagem, falaram que era pra mim falar com uns cara que ia lá [os réus José Fernando e Franciel], aí eu fui lá ver o que que eles queria
(...),
eles tavam falando pra mim fazê um negócio
, perguntou se eu não tinha nada pra negociar (...),
perguntou se eu não sabia algum lugar que tinha pra roubar, eu falei assim: não quero nem saber dessas conversas aí (...); eu levei um depois voltei e busquei o outro (...). [Mas anteriormente, eles tinham convidado o senhor pra participar desse negócio?] Tinha, sim.
[E o senhor não quis?] Não quis (...).”

Assim sendo, verifica-se que o apelante LEANDRO, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva pelos corréus, forneceu apoio/transporte a eles ao local crime, ou seja, foi responsável pela condução dos coautores, o que é suficiente para evidenciar a sua participação de menor importância.

Sua colaboração para o roubo lhe rende a condição de partícipe, merecendo a punição na medida de sua culpabilidade, como preceitua o art. 29 do CP.

Para Guilherme de Souza Nucci,
“o partícipe é aquele que contribui para o delito alheio, sem realizar a conduta típica, nem tampouco comandar a ação”
(Código Penal Comentado, 2016, p. 320).

Com efeito, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição, devendo ser mantida a sua sentença condenatória.

Noutro giro, como visto, carece de interesse recursal quanto ao reconhecimento da participação de menor importância.

Nesse sentido:

“Inexiste interesse recursal quando a decisão de origem já reconhece a tese requestada em sede de apelação.”

(TJMT, Ap 0036656-51.2017.8.11.0042, Dra. Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, 05/11/2019)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de
TIAGO TELLES, JOSÉ FERNANDO LIMA DA CRUZ e LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e
PROVEJO
o apelo de FRANCIEL FEITOSA DA SILVA, para absolvê-lo do crime previsto no art. 311 do CTB.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena do réu TIAGO TELLES para
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021